Tribunal: STF
Processo: Rcl 43923
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Luiz Fernando Cardoso Ramos, em face do Juiz de Direito da 4º Vara Criminal da Comarca de Campo Grande, por suposta violação à Súmula Vinculante nº 14, nos autos nº 0949253-21.2020.8.12.0001. 
    Na petição inicial, o reclamante alega que tomou conhecimento da existência da referida investigação quando emitiu sua certidão criminal para realizar um pedido de posse de arma de fogo junto à Polícia Federal.
    Afirma que requereu a liberação do acesso, todavia o pedido foi negado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal, “o qual sequer liberou a decisão do indeferimento em sua integralidade, limitando-se a encaminhar via e-mail apenas o trecho final da decisão: ‘Outrossim, mantenho incólume as determinações da decisão embargada. No mais, indefiro por ora o pedido de acesso aos autos (f. 754/755), porquanto se trata de cautelar cuja medida ainda se encontra pendente de cumprimento.’” (eDOC 1, p. 2)
    Requer, portanto, a concessão de liminar para ordenar à autoridade Reclamada o acesso amplo aos atos já documentados no Inquérito Policial nº 0949253-21.2020.8.12.0001. (eDOC 1)
    Em despachos de 7.10.2020 (eDOC 9) e de 26.10.2020 (eDOC 12) solicitei informações ao Reclamado. 
    As informações não foram prestadas. 
    É o relatório.
    Decido.
    De acordo com as informações constantes nos autos, o reclamante apresentou pedido de reconsideração para ter acesso às diligências. Entretanto, o Juízo manteve o indeferimento, em decisão, nos seguintes termos:
    “Vistos. Em análise ao pedido de fls. 763/773, considerando que até o presente momento não houve o integral cumprimento das diligências determinadas na cautelar em apreço, indefiro por ora o acesso aos autos, o que faço com fundamento no art. 23, da Lei 12.850/2013.” (eDOC 4)
    Conforme se verifica do trecho acima, a autoridade Reclamada não autorizou o acesso aos autos, alegando não ter ocorrido o integral cumprimento das diligências.
    Inicialmente, a respeito do cabimento da reclamação para o STF, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    No caso, pretende o reclamante a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14: 
     “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Ou seja, a Súmula apontada como violada confere, de fato, ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos e que não possuam diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que, de acordo com os documentos acostados a estes autos, não foi deferido ao defensor do reclamante. 
    A verificação de eventual risco às diligências é de difícil avaliação pelo magistrado, na medida em que a investigação criminal não é conduzida pelo juiz. Em verdade, muitas diligências essenciais da investigação criminal não dependem de autorização judicial. Não é incomum que o julgador venha a saber de acompanhamento de suspeitos, inquirições, buscas pessoais, apreensões de objetos abandonados, exames periciais, etc., somente após o encerramento das diligências.
    É essencial, no entanto, que, uma vez requerido o acesso pelo investigado, o julgador requisite informações acerca das diligências em andamento. Havendo diligências pendentes, as informações podem ser prestadas em apartado, para preservar o sigilo. Só de posse das informações acerca dos atos de investigação em andamento, o magistrado poderá afirmar a necessidade de preservar o sigilo de ato específico.
    É importante destacar que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos do inquérito. Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. Apenas se houver razoável possibilidade de que, tomando conhecimento dos atos investigativos, o requerente frustre a eficácia das diligências, o acesso deve ser indeferido.
    Assim, se houver alguma diligência em andamento que possa ser prejudicada, isso deve ser motivadamente indicado pelo julgador e tal ato deve ser separado em autos apartados. Contudo, a defesa deve ter acesso aos demais elementos já documentados e que não possam ser prejudicados pelo acesso.
     Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar ao Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande o imediato acesso à defesa dos elementos que constam no Inquérito Policial nº 0949253-21.2020.8.12.0001, já documentadas e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.
    Publique-se.
    Comunique-se com urgência.
    Brasília, 20 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.